Tribunal: CARF
Processo: 13446.720050/2020-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13446.720050/2020-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.420 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
MASTERSEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
ELETRÔNICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA
VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, é circunstância impeditiva à permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, deixando de conhecer a arguição de violação a dispositivos
constitucionais e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/CGE:
A Contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido tendo em vista a existência de trinta débitos relativos ao PIS,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13446.720050/2020-71
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.420 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13446.720050/2020-71

CSLL, COFINS e IRPJ, nos períodos de apuração de 01/2016 a 03/2017, cuja
exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional com registro em 11/02/2020 (fls. 21-23).
Inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade em 19/03/2020 (fls.
03), alegando, em síntese, que no ano de 2017 a empresa aderiu ao Programa de
Regularização Tributária -PERT, para parcelar os débitos pendentes, mas como não
ocorreu a consolidação do saldo devedor, foi necessário solicitar análise da situação
por meio de processo administrativo. Alegou ainda, que até o presente ano de 2020 a
RFB não efetuou a consolidação e os débitos parcelados estão gerando pendências,
conforme documentos anexos. Por fim, requereu sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 04 e seguintes.
Foram juntados o Parecer n° 279/2019 - SACAT/DRF/JPA (fls. 38-43) sobe o
pedido de revisão da consolidação do PERT e Despacho Decisório da DRF/João
Pessoa/PB (fls. 44-45) deferindo o pleito.

A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/CGE, conforme
acórdão n. 04-54.099, de 24 de julho de 2020 (e-fl. 55).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 62), no qual, alega
essencialmente:
- que os débitos motivadores da exclusão estavam com sua exigibilidade suspensa
por parcelamento;
- que devem ser aplicados ao caso concreto os princípios da boa-fé objetiva,
razoabilidade e proporcionalidade;
Ao final, requer que o valor correto do débito seja informado pela Receita Federal
do Brasil, para que a empresa possa recolher a diferença entre o valor já pago e o valor correto
do débito, e a consequente regularização de sua situação no SIMPLES Nacional.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.420 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13446.720050/2020-71

de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

Mérito
O Recorrente teve negada sua opção pelo Simples Nacional por meio do Termo
de indeferimento de e-fls. 5, ante a constatação de débitos com exigibilidade não suspensa, os
quais apresentavam a seguinte composição:

O indeferimento tem por base legal o parágrafo 6o do art. 16 e inciso V do art. 17
da Lei Complementar no 123/2006, reproduzidos em sequência (destaques deste relator):
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.420 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13446.720050/2020-71

Lei Complementar no 123/2006
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno
porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê
Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o (...)
(...)
§ 6o O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será
formalizado mediante ato da Administração Tributária segundo
regulamentação do Comitê Gestor.
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte:
I-
(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícita a exclusão de contribuintes
do Simples Nacional que possuam débitos com exigibilidade não suspensa ao tempo da
exclusão.
Em suas razões de defesa, o Recorrente não contesta a existência dos débitos, mas
alega, em síntese, que estavam parcelados e que, por equívoco, os recolhimentos foram feitos em
valores insuficientes para a quitação do saldo remanescente.
Sem razão o Recorrente.
Conforme consta dos autos, os débitos motivadores do indeferimento do pleito do
ora Recorrente ainda encontram-se em aberto, como bem apontado pelo acórdão recorrido:
(...)
A Impugnante alegou que efetuou o parcelamento PERT dos débitos e solicitou
a consolidação do parcelamento, o que não foi efetuado até 2020.
Contudo, informou a Autoridade Preparadora (fls. 48):
O contribuinte alega que os débitos indicados no Termo de Indeferimento
foram objeto de pedido de Revisão da Consolidação do PERT (Processo n°
13446.720004/2019-39) e que, por não ter acontecido a consolidação, permaneceram
em cobrança.
Verificou-se que, no Processo de Revisão da Consolidação do PERT, o
contribuinte foi intimado a recolher a diferença no valor original de R$122.581,74
(no mês da adesão 07/2017), que deveria ser atualizado até a data do pagamento, e
foi informado que poderia haver a cobrança de eventual saldo devedor remanescente
após a consolidação. O contribuinte realizou o pagamento no valor R$ 124.319,74,
que representa um valor de R$ 108.547,75 no mês de adesão 07/2017.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.420 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13446.720050/2020-71

Inobstante isto, verifica-se que os débitos permanecem em cobrança e não estão
com a exigibilidade suspensa, conforme o relatório de consulta Informações de Apoio
para Emissão de Certidão da RFB/PGFN (fls. 50-52).
(...)
Portanto, a existência de débitos com exigibilidade não suspensa, não pagos nem
parcelados no prazo legal, justifica a exclusão do contribuinte do sistema de tributação
simplificada.
Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, no mérito, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 75
DF CARF MF
Original